Tribunal: TJMT
Processo: 1001454-18.2024.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001454-18.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), AUGUSTO DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 172.405.901-78 (APELANTE), OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO - CPF: 139.689.496-92 (ADVOGADO), HELVECIO MACEDO TEODORO - CPF: 325.155.106-04 (ADVOGADO), WILSON FERNANDES NEGRAO - CPF: 549.113.976-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), AUGUSTO DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 172.405.901-78 (APELADO), WILSON FERNANDES NEGRAO - CPF: 549.113.976-91 (ADVOGADO), HELVECIO MACEDO TEODORO - CPF: 325.155.106-04 (ADVOGADO), OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO - CPF: 139.689.496-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE BANCO AGIBANK S.A, E DESPROVEU O RECURSO DE AUGUSTO DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA
DAS COBRANÇAS
E DOS ENCARGOS QUESTIONADOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas em face de se
ntença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
com
o
reconhecimento da abusividade dos encargos
contratuais, determinando-se a fixação
taxa
de juros para 5,37% a.m.,
bem como
a
restituição simples dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2
. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova mínima da existência do contrato e da alegada abusividade dos encargos; e (
ii
) saber se é possível revisar cláusulas de contrato não apresentado e com base apenas em simulações e dados genéricos do Banco Central.

III. Razões de decidir

3
. A ausência de juntada do contrato pela instituição financeira não isenta o consumidor de apresentar elementos mínimos de prova quanto às cláusulas supostamente abusivas.

4.
A apresentação de histórico genérico de taxas do
banco central
e extratos bancários
sem indicação das cobranças alegadas como abusivas
não suprime a necessidade de prova concreta dos encargos efetivamente cobrados.

5.
O reconhecimento judicial de abusividade contratual exige análise das cláusulas efetivamente pactuadas, o que não é possível na ausência de instrumento contratual ou prova idônea da cobrança.

6.
Demonstrada a inexistência de elementos mínimos para sustentar os pedidos autorais, impõe-se a improcedência da ação e a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de apelação
da instituição financeira
provido. Recurso de apelação
do consumidor
desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A revisão judicial de cláusulas contratuais exige, no mínimo, prova da existência do contrato e dos encargos efetivamente cobrados, não sendo suficiente a mera simulação baseada em histór
ico de taxas médias de mercado.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
.
6o, VIII, e 14
; CPC/2015,
arts
. 373, I e II, e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1049101-77.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 21/01/2026; TJRS, Ap. 5147175-79.2022.8.21.0001
, Rel. Des. Altair de Lemos Junior, j. 27/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação

interposto
s
p
or
AUGUSTO DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS
e
BANCO AGIBANK S.A

em face de

sentença proferida pel
o

Ju
i
z
de Direito
Daniel de Sousa Campos
, da
2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário c/c Tutela de Urgência Antecipada

ajuizada
pelo primeiro apelante em desfavor da instituição financeira requerida,
julgo
u
parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial, fixando a taxa de juros mensal do contrato no percentual de 5,37% ao mês
e 87,41% ao ano
, capitalizados desde a origem da liberação do valor em favor da parte autora
,
bem como facultou a restituição dos valores pagos indevidamente na forma simples, devidamente atualizad
os
.

Em suas razões recursais, o apelante

AUGUSTO DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS
alega
que a sentença, ao reconhecer a abusividade da taxa de juros contratual,
não procedeu ao consequente reconhecimento da descaracterização da mora do autor
, o que configura contradição manifesta com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que determina a exclusão da mora sempre que identificada a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade do contrato
(ID: 340493874).

Afirma
que o
J
uízo
a quo
teria incorrido em omissão relevante
, ao deixar de aplicar corretamente os fundamentos da
Súmula 297 do STJ
e o entendimento consolidado no
REsp
1.821.182/RS
, o que configuraria também afronta ao art. 489, §1o, VI, do CPC/2015, por ausência de fundamentação adequada e inobservância da jurisprudência domin
ante.

No tocante
à distribuição da sucumbência
,
assevera que
a condenação do autor ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários não se mostra
adequada
,
uma vez
que
logrou êxito no pedido principal
,
autorizando-se
a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, com a
atribuição integral da sucumbência à parte vencida
.

Aduz q
ue os
honorários sucumbenciais fixados sobre o proveito econômico da causa revelam-se desproporcionais ao trabalho desenvolvido
,
devendo
a fi
xação da verba honorária observar
o
art. 85, §8o-A do CPC/2015
, que estabelece que, na ausência de valor certo, o juiz deverá observar os valores fixados pela tabela da OAB ou o percentual mínimo de 10%
previsto no §2o do mesmo artigo. S
ubsidiariamente, pleiteia que, não sendo acolhida a fixação com base na tabela da OAB/MT,
seja estabelecido valor mínimo de R$ 5.000,00
a título de honorários
.

Ao final, requer o
provimento do recurso
, com a consequente
reforma da sentença
nos seguintes pontos: (i) reconhecimento da
descaracterização da mora
; (
ii
)
redistribuição dos ônus
da
sucumbência
, afastando a condenação do
a
pelante; e (
iii
)
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

Por sua vez, o apelante
BANCO AGIBANK S.A
alega que
a
sentença se equivocou ao reconhecer a abusividade da taxa de juros pactuada exclusivamente com base na sua superação em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, em descompasso com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Defende a validade da contratação entabulada, afirmando que foi celebrada livremente entre as partes, mediante Cédula de Crédito Bancário, na
modalidade de crédito pessoal sem garantia, com taxas de juros condizentes com o elevado risco da operação e o perfil do tomador do crédito.

Sustenta, ainda, serem inaplicáveis as disposições da Lei de Usura e da limitação de 12% ao ano aos contratos bancários, nos termos da Súmula 596 do STF, a inadequação do uso da taxa média do
Banco Central
como critério absolu
to para aferição de abusividade
e
a impossibilidade de equiparar o contrato em tela a empréstimo consignado
.

Aduz

que ficou devidamente caracterizada a mora contratual do recorrido, bem como sustenta inexistir eventual cobrança
indevida que justifique a restituição em dobro, devendo, em caso de condenação, haver apenas
a
devolução
simples, pela ausência de má-fé.

Por fim,
quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, sustenta que o arbitramento em 10% sobre o proveito econômico não observou os critérios legais estabelecidos no art. 85, § 2o do CPC.

Com base em tais considerações, requer
o provimento do recurso para
julgar improcedentes os pedidos formulados na ação revisional
,
reconhecer a
validade da contratação
,
afastar a repetição do
indébito
,
reconhecer a mora
do recorrido e, subsidiariamente,
minorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença
.

O apelado

BANCO AGIBANK S.A

apresentou suas contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso
(ID:
340493882
).

Do mesmo modo, o recorrido
AUGUSTO DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS
apresentou sua contraminuta, requerendo o desprovimento do apelo (ID:
340493884
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
AUGUSTO DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS

ajuizou
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário c/c Tutela de Urgência Antecipada

em face
d
e

BANCO AGIBANK S.A
,
por meio da qual veiculou
os seguintes pedidos:
(i) intimação da requerida para que apresente todos os contratos previamente entabulados entre as partes, sob pena de multa diária;
(
i
i
) reconhecimento da abusividade dos juros incidentes sobre o contrato de empréstimo firmado entre as partes
em junho/2022
, passando a ser aplicado os juros de 5,37% ao mês e 87,41% ao ano; (
ii
i
) condenação da instituição financeira requerida à restituição dos valores cobrados indevidamente em sua forma dobrada; (
iv
) descaracterização da mora do autor;
e
(v) condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00
(ID:
340492359
).

Após a instrução processual, o
Juízo de Primeiro Grau
proferi
u
sentença
julgando parcialmente
procedente
a demanda
, nos seguintes termos:

(...)
Concluída a fase postulatória, verifico que constam nos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual dilação probatória na espécie (art. 355, I, do CPC), haja vista que a questão controvertida é exclusivamente de direito.

Desse modo, passo à
análise das preliminares aventadas pela requerida
.

No que diz respeito à alegação de
inépcia da inicial
em face da ausência de documento essencial, ficouevidente que a parte autora visa
a
resolução das obrigações contratuais controvertidas referente ao contrato n. 06/22, mormente no que tange às cláusulas que a parte autora pretende revisar e/ou
cancelar, as quais foram devidamente discriminadas em sua peça, assim, não há que prosperar a ilação do requerido.

Até porque, o requerido é o guardião dos contratos a
ser
revisados, tanto que houve pedido de exibição de documentos.

Tangente à propalada a
ausência de interesse de agir
, não há que se considerar a alegação ausência de pretensão resistida, haja vista que a parte demandante possui autonomia para decidir como buscar seu direito que entende por lesado, não podendo ser vedado seu acesso ao judiciário.

Quanto
a
alegação de dados da procuração geral, é de trivial sabença que a referida outorga habilita o advogado para condução do processo em todos os seus atos, salvo para alguns procedimentos específicos e, no caso em tela, não vislumbro a prática de nenhum dos atos processuais especiais identificados, encontrando-se dentro dos poderes conferidos pela cláusula
ad judicia
.

Referente ao questionamento de dados da procuração, de foi outorgada há mais de 06 meses, não há como o requerido questionar, por não possuir legitimidade para tal, haja vista que o documento foi concedido ao
causídico
nos termos da lei, cabendo tal questionamento apenas ao outorgante. Assim, rejeito.

Diante do exposto,
rejeito
integralmente
as preliminares
aventadas.

Superada a questão, cumpre definir sobre o mérito da demanda.

Conforme noticiado pela requerida no id 175765517, não foi localizado o instrumento contratual ora discutido. De toda sorte, não houve impugnação quanto
à
alegações do autor, no que tange às taxas de juros fixadas.

Com efeito, o pacto formulado entre as partes, especificamente no contrato 06/2022, conclui-se que deve ser alterado, haja vista sua taxa de juros de
11,48%
a.m
e 268,52%
a.a
, extrapolam os parâmetros de média de mercado.

Nesse sentido, é possível a revisão dos contratos e exclusão das cláusulas exorbitantes, o que se justifica em razão das normas do Código de Defesa do Consumidor, que vedam a aplicação de cláusulas abusivas, as quais tornam o contrato excessivamente oneroso para o consumidor.

Evidente, também,que existe a possibilidade de revisão judicial decontratos mesmo quitados e findos, de modo a aferir-se a presença de abusividade que possam conter intrínsecas no pacto, consoante se denota da Súmula 286 do STJ.

Ora, apesar das instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12%
a.a
, tal fato não autoriza a cobrança dejuros
exorbitantes,como avençado de
11,48%
a.m
e 268,52%
a.a
, razão pela qual deverá incidir sobre os contratos supracitados a taxa de juros de 5,37%
a.m
e 87,41
a.a
, como postulado na exordial, pois reflete a média de mercado para operações de crédito como a dos autos.

O percentual acima deverá ser capitalizado, considerando que assim houve avença, pois o percentual da taxa de juros anual é superior ao mensal.

Com relação ao cabimento da capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (
REsp
973.827/RS), dirimiu:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
.
A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Assim, o contrato discutido neste feito apresenta taxa de juros superior ao duodécuplo mensal, sendo suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação.

Para não ocorrer enriquecimento sem causa, adequado o contrato
no 06/2022 e
havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do efetivo
pagamento

Por fim, sobre os
danos morais
,cediço que para sua configuração é necessária
a
presença de ato ilícito, dano e nexo causal.

No presente caso, a relação contratual não demonstrou falhas ou violação aos direitos da personalidade que justifiquem reparação moral. Trata-se de questão patrimonial que não caracteriza abalo à dignidade ou honra do autor.

ANTE O EXPOSTO,nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial e, por conseguinte, fixo taxa de juros mensal em 5,37% ao mês, capitalizados desde a origem da liberação do valor em favor da parte autora, tendo como base o valor originário.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
no importe de 10% do proveito econômico da causa, observando existência de justiça gratuita a parte autora, ou seja, fica suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

(...) (ID: 340493873)

Irresignad
as
,
ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que as matérias suscitadas nos recursos de apelação interpostos são complementares, não havendo, portanto, qualquer óbice à análise e julgamento conjunto dos referidos apelos, em atenção ao princípio da economia processual.

A controvérsia
recursal
cinge-se à análise acerca da existência de abusividade nos encargos contratualmente pactuados entre as partes em contrato
alegadamente
firmado em
junho de 2022
, celebrado entre
AUGUSTO DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS
e o
BANCO AGIBANK S.A
.

Consta dos autos que
AUGUSTO DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS

ajuizou ação revisional de contrato em desfavor de
BANCO AGIBANK S.A.
, alegando a existência de contrato celebrado em 01/06/2022, no valor de R$ 2.736,99, em 12 parcelas de R$ 431,26, com juros de 11,48% ao mês e 268,52% ao ano, defendendo a existência de abusividade no referido negócio jurídico, em razão da cobrança de juros superiores à média de m
ercado (ID:
340492359
).

Acompanhando a petição inicial
, o autor apresentou o Relatório de Empréstimos e Financiamento (SCR) do Banco Central (ID:
340492361
– pág. 61
) e o Histórico de Taxa de Juros
do Banco Central, no qual consta que no período de 01/06/2022 a 07/06/2022 a instituição financeira requerida teria praticado
juros de 11,48% ao mês e 268,52% ao ano
(ID:
340492361
– pág. 3).

Além disso, pleiteou
que fosse determinado à instituição financeira requerida que apresentasse todos os contratos bancários firmados entre o consumidor e o banco, providência essa que deferida, procedendo a instituição financeira à juntada dos documentos de
IDs
:
340492398
,
340492399
,

340493850
,
340493851
,
340493852
,
340493853
,
340493854
e
340493855
, informando, na
sequência, que não foi possível localizar especificamente o contrato apontado pelo autor (ID:
340493861
).

O Juízo de origem, diante da ausência de apresentação do contrato pela instituição financeira, considerou ver
ossímeis as alegações do autor e reconheceu a existência de abusividade no
“
Contrato n. 06/2022
”
, ante a previsão de
taxa de juros de
11,48% a.m
.
e 268,52%
a.a
.
,
sob o fundamento de que extrapolam
os parâmetros de média de mercado,
julgando parcialmente procedentes os pedidos
,
fixando os juros em 5,37% a.m. e deferindo
a
restituição simples de
eventuais valores pagos a maior (ID: 340493873).

Todavia,
após detida análise dos autos,
vi
slumbra-se
que
, a despeito de o autor ter requerido a exibição
do contrato
e o banco não ter
localizado
o documento,
por si só, não é possível reconhecer o pedido revisional se ausente prova mínima da contratação e da abusividade alegada.

Sabe-se que
os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, sobretudo por estar
a
atividade bancária expressamente elencada no art
igo 3o, § 2o, do referido Códex, sendo pacífica a sua aplicação ao caso.

Contudo, a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova não afastam a incumbência da parte autora de apresentar prova mínima acerca do direito alegado, devendo demonstrar, ao menos, a efetiva existência das cobranças abusivas promovidas pela instituição financeira requerida.

A esse respeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu em diversas ocasiões que, nas ações revisionais,
não basta
a
alegação genérica de abusividade, incumbindo
ao autor apresentar prova mínima do direito alegado
. Vejamos
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL –
DECISÃO PRECLUSA – ART. 507 DO CPC – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – MÉRITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – INCIDÊNCIA DO CDC – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE ABUSIVIDADE – NATUREZA DO CONSÓRCIO (LEI No 11.795/2008) – LEGITIMIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...)

Alegações genéricas de abusividade, desacompanhadas de indicação precisa de cláusulas e de prova mínima, não autorizam a revisão contratual, sendo vedado ao julgador conhecer de
ofício eventuais
abusividades (Súmula 381 do STJ). Inexistindo cobrança indevida, excesso ou conduta ilícita imputável à administradora, não há falar em reparação por danos morais
. (N.U 1049101-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 28/01/2026
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. DISCREPÂNCIA NÃO EVIDENCIADA. CAPITALIZAÇÃO. EXPRESSAMENTE PACTUADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
(
...)
A
ausência de apresentação de alguns contratos não autoriza a revisão dos pactos não juntados quando o autor não apresenta elementos mínimos que corroborem suas alegações, sendo inadmissível revisão com base em afirmações genéricas
.
(...)

A ausência de juntada de todos os contratos não permite revisão dos pactos não apresentados quando o autor não fornece elementos mínimos que sustentem suas alegações de abusividade
.
(...)
(N.U 1010951-44.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026
)

No mesmo sentido
,
já reconheceram outros
Tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO DEMONSTRADO. PROVIMENTO APELO
.
(...)

A
questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão judicial de contrato bancário diante de alegações genéricas de abusividade, sem prova mínima da taxa de juros aplicada ou da onerosidade dos encargos contratados.
III .
Razões de decidir
3
.
Aplicáveis
as normas do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual bancária. 4.
A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de apresentar elementos mínimos que comprovem a abusividade ou desequilíbrio
contratual .
5. Ausência de prova da taxa de juros efetiva ou de qualquer estudo técnico que demonstrasse discrepância em relação à média de mercado. 6.
Alegações genéricas não autorizam a revisão judicial dos encargos, nos termos da jurisprudência consolidada do
STJ
.
7
. A não apresentação do contrato pela instituição financeira não supre a omissão probatória do autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito
. (...) (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00003652720238173000, Relator
.:
LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 09/09/2025, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1a TCRC)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CARÊNCIA DE
AÇÃO .
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
A parte autora ajuizou
a presente
demanda sem qualquer adminículo de prova capaz de demonstrar que firmou o contrato objeto da revisão com a parte ré.
(...) (TJ-RS - Apelação:
51471757920228210001 PORTO
ALEGRE, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 27/09/2023, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2023)

No caso em análise, observa-se que o
autor
limitou-se
a
apresentar na petição inicial
uma
tabela unilateral
com os valores das parcelas e supostos encargos
incidentes sobre o contrato que alega ter sido firmado em 01/06/2022
(ID:
340492359
– pág. 5)
, sem qualquer comprovação bancária de que esses valores tenham efetivamente sido
cobrados ou
debitados, muito menos que derivem de cláu
sulas contratuais exorbitantes.

Analisando os documentos que acompanham a exordial,
denota-se
que o
consumidor
apresentou exclusivamente dois extratos bancários de sua conta na caixa econômica (ID: 340492368) e histórico de créditos do INSS (ID: 340492365)
,
nos quais
não é possível identificar
a cobrança da parcela de
R$ 431,26 que alega ser decorrente da celebração do contrato no valor de R$ 2.736,99
com juros abusivos de 11,48% ao mês e 268,52% ao ano.

Embora
não se desconheça que
seja de incumbência da instituição financeira apelada promover a juntada do contrato de empréstimo que está sendo questionado, cabe ao autor apresentar prova mínima das suas alegações, especificamente com relação à cobrança que alega ser abusiva.

Nesse contexto, não há como reconhecer o direito do autor ao pedido de revisão do contrato se não foi apresentado sequer prova mínima das cobranças desse contrato que alega ter s
ido firmado, bem como de suposto
pagamento indevido por parte do consumidor.

Além disso, também não há como se a
firmar que houve a celebração do
contrato com taxa de juros de 11,48% ao mês e 268,52% ao ano com base exclusivamente em Histórico de Taxa de Juros do BACEN
(ID:
340492361
), conforme pretendido pelo apelante
, uma vez que o referido documento não aponta a taxa cobrada especificamente em cada contrato firmado
pelo banco
, mas sim, como o próprio nome diz, indica o histórico da taxa cobrada pela instituição financeira em todo o período pesquisado.

A
mera comparação com o histórico da taxa de juros praticada pelo banco no período
,
desvinculada da comprovação da efetiva contratação, das condições do empréstimo e da cobrança
efetivamente
realizada
, não é suficiente para fundamentar o juízo de abusividade
. Nessa linha, não há como se reconhecer eventual abusividade contratual se não há sequer prova mínima acerca das cobranças indevidas.

Conforme dito, as taxas de juros que o apelante alega terem sido contratadas (11,48% ao mês e 268,52% ao ano)
decorreram de mera consulta ao
histórico de juros do Banco Central
, sem qualquer comprovação de que tais percentuais foram efetivam
ente aplicados ao caso concreto.

No caso em tela, a parte autora não se desincumbiu sequer do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, limitando-se a elaborar tabela unilateral, juntar extratos bancários que não demonstram os descontos alegados e utilizar dados genéricos do BACEN sem vinculação ao caso concreto.

Ademais, mostra-se absolutamente temerária a revisão judicial de cláusulas contratuais sem que exista nos autos o próprio instrumento contratual objeto da demanda ou, ao menos, prova robusta de sua existência e do conteúdo que se pretende revisar.

Não há como se aferir a abusividade de cláusulas contratuais sem que se conheça o inteiro teor do ajuste, as condições pactuadas, o perfil da operação de crédito, o risco envolvido e as demais circunstâncias fáticas que permearam a contratação.

Por conseguinte, se ausente prova idônea e suficiente a corroborar a tese inicial, impõe-se a
reforma integral da sentença com o consequente julgamento de
improcedência dos pedidos autorais, uma vez que não se pode presumir a abusividade com base apenas em percentual de juros obtido em simulação do histórico do
Banco Central
e documentos genéricos.

No caso vertente, resta caracterizada
nítida
hipótese de
error
in
judicando
, na medida em que a sentença de primeiro grau reconheceu a abu
sividade dos encargos pactuados, a despeito da completa
ausência de apresentação do contrato,
sendo certo que não há como se
revisar aquilo que não se encontra nos autos
.

Trata-se, portanto, de valoração jurídica inadequada
dos fatos em exame e
da prova produzida nos autos, que comprometeu a exatidão do julgamento da lide. O equívoco não reside em vício formal ou procedimental, mas sim na própria interpretação incorreta dos elementos dos autos e à aplicação imprópria do direito, impondo-se
a reforma da sentença
em sede recursal.

A propósito, vejamos:

(...)
2
.
O
error
in
judicando
consiste naquele erro que se traduz em vício do Magistrado quando procede à má avaliação do fato, quando aplica sobre os fatos o direito de maneira errônea ou quando confere uma interpretação equivocada à norma; contudo, o erro na apreciação das provas não implica na nulidade da sentença, ensejando apenas a reforma do julgado pela instância ad quem.
(...) (TJ-MT - APL: 00018922820098110007, Relator
.:
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2023)

Ante o exposto
, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

BANCO AGIBANK S.A
,
para reformar integralmente a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, em razão da ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado pelo autor.

Por consequência, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por

AUGUSTO DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS
, ficando prejudicados os pedidos de reforma da sentença, ante o julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

Diante da reforma da sentença para julgar improcedente a ação,
inverto a
sucumbência, com a condenação do autor ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §

3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026